Tribunal: TJES
Processo: 0021484-49.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021484-49.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RAONI FURTADO ROSSO e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021484-49.2013.8.08.0024

AGRAVANTE: RAONI FURTADO ROSSO E OUTROS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA EM FACE DE DECISÃO QUE ACOLHE EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO SÓCIOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO A EMPRESA EXECUTADA. PRECEDENTES DO STJ. CABE AGRAVO DE INSTRUMENTO DA DECISÃO QUE ACOLHENDO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, EXCLUI OS SÓCIOS DO FEITO EXECUTÓRIO E DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Não obstante os fundamentos apresentados pelo recorrente, não vislumbro razões para alterar o entendimento exposto na decisão monocrática que não conheceu o recurso de Apelação Cível por ele interposto em face de decisão que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada para exclui-los da execução fiscal, determinando, contudo, o prosseguimento da execução em relação a empresa de que são sócios.

2. A decisão ora recorrida está em perfeita harmonia com a jurisprudência do C. STJ, que possui entendimento no seguinte sentido: IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, sob a égide do Novo Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução. Ainda, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, portanto, com natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva. (REsp n. 1.947.309/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023.)

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.

Vitória, 01 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
RAONI FURTADO ROSSO E OUTROS
contra a decisão monocrática sediada no id 5024735, que não conheceu o recurso de apelação cível por ele interposto que objetivava reformar a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória, nos autos da Execução Fiscal manejada pelo Estado do Espírito Santo, que acolheu a Execução de Pré-executividade oposta pelos recorrentes para excluí-los do polo passivo do feito executório, condenando o apelado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00 (mil reais) para cada um dos apelantes.

Em suas razões sediadas no id 5327750 o agravante se insurge contra a decisão agravada, alegando, em síntese, que é cabível recurso de apelação em face de decisão que exclui sócio em procedimentos executórios, face a natureza jurídica de sentença do ato. Defende que o C. STJ possui entendimento recente no sentido de que a exclusão do sócio deve ser considerada sentença parcial de mérito e, portanto, atacável por meio de Apelação.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado sediadas no id 5341911, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 12 de julho de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
RAONI FURTADO ROSSO E OUTROS
contra a decisão monocrática sediada no id 5024735, que não conheceu o recurso de apelação por ele interposto que objetivava reformar a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória, nos autos da Execução Fiscal manejada pelo Estado do Espírito Santo, que acolheu a Execução de Pré-executividade apresentada pelos recorrentes para excluí-los do polo passivo do executório, condenando o apelado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00 (mil reais) para cada um dos apelantes.

Em suas razões sediadas no id 5327750 o agravante se insurge contra a decisão agravada, alegando, em síntese, que é cabível recurso de apelação em face de decisão que exclui sócio em procedimentos executórios, face a natureza jurídica de sentença do ato. Defende que o C. STJ possui entendimento recente no sentido de que a exclusão do sócio deve ser considerada sentença parcial de mérito e, portanto, atacável por meio de Apelação.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado sediadas no id 5341911, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Não obstante os fundamentos apresentados pelo recorrente, não vislumbro razões para alterar o entendimento exposto na decisão monocrática que não conheceu o recurso de Apelação Cível por ele interposto em face de decisão que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada para exclui-los da execução fiscal, determinando, contudo, o prosseguimento da execução em relação a empresa de que são sócios.

Assim concluo em virtude de considerar que a decisão ora recorrida está em perfeita harmonia com a jurisprudência do C. STJ, que possui entendimento no seguinte sentido:
“(...) se a decisão que acolhe exceção de pré-executividade põe fim à execução, o recurso cabível para impugná-la é a apelação e não o agravo de instrumento, considerando, ainda, inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.
Entretanto, se a execução fiscal prossegue, apenas com a exclusão de uma das partes, cabível o agravo de instrumento
.
(...)” (7 REsp 889082/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON, 2ª TURMA, julgado em 03/06/2008, DJe 06/08/2008.) (destaquei)

Vejamos recentes arestos do Tribunal da Cidadania acerca do tema:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. REAJUSTE DE 28,86%. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. SERVIDOR VÍNCULADO A AUTARQUIA OU FUNDAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. RECURSO CABÍVEL. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUIU A EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.

(...)

IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, sob a égide do Novo Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução. Ainda, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, portanto, com natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva.

V - Na hipótese, verifica-se que a decisão ora apelada reconheceu a ilegitimidade da União em relação aos exequentes que tenham vínculo com autarquia ou fundação pública, contudo determinou o prosseguimento da execução. Assim, considerando que não há extinção da execução, o recurso cabível seria o Agravo de Instrumento, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade.

VI - Recurso especial provido para reformar o acórdão ora recorrido e não conhecer a apelação interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado da Bahia - SINTSEF/BA, mantendo hígida as decisões de fls. 405-420 e 441-446.

(REsp n. 1.947.309/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023.)

Vale salientar que o precedente apresentado pelo Recorrente não se amolda à hipótese dos autos, uma vez que é ação de exclusão de sócios, envolvendo recurso da decisão que homologa a transação efetivada pelas partes acerca da retirada de um dos sócios da sociedade, e julgando extinta a ação, nos termos do art. 487, inciso III, “b”, do CPC.

Ante o exposto, deve ser mantida integralmente os termos da decisão recorrida, razão pela qual conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 01.08.23.